Tribunal: STF
Processo: ADI 1437
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-05
Data de publicação: 1996-06-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO SINDICAL RECONHECIDA
PELO DESPACHO COM BASE EM PRECEDENTE PLENÁRIO. ENTIDADE QUE PODE
CONGREGAR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E OUTRAS ENTIDADES DE
CARÁTER PRIVADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A Confederação Nacional de Saúde - Hospitais, Estabelecimentos e
Serviços - CNS não tem legitimidade à luz do art. 103, IX, da
Constituição Federal e da jurisprudência desta Corte, eis que podendo
ser integrada, nos termos da previsão estatutária, por entidades
associativas e demais pessoas jurídicas de direito público ou privado
que tenham a saúde como seu objetivo principal, desqualifica-se como
verdadeira confederação sindical.
Precedente do Supremo Tribunal Federal: ADI 1.121-9.
Agravo Regimental improvido.